Tribunal: STF
Processo: RE 94985
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. SEGURO. CLÁUSULA DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.
AO SEGURADOR, SUBROGADO, NÃO E CONCEDIDO RECEBER QUANTIA SUPERIOR
AQUELA DEVIDA PELO TRANSPORTADOR AO EMBARCADOR.
DECISÃO QUE ADMITE A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE, DA A LEI
INTERPRETAÇÃO PELO MENOS RAZOAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.